Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722598-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE PONTES FARIA AGRAVADO: BARBARA BRUNA BARRETO FARIA, MARLUCE BARRETO FARIA, SARA PONTES FARIA, SORAIA PONTES FARIA, ESPÓLIO DE WASHINGTON FARIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Inventário – Remoção de Ofício da Inventariante – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de inventário dos bens deixados por WASHINGTON FARIA. São partes: ELIZABETE PONTES FARIA (inventariante) e WASHINGTON FARIA JUNIOR; de outra senda, SORAIA PONTES FARIA, BARBARA BRUNA BARRETO FARIA, MARLUCE BARRETO FARIA e SARA PONTES FARIA. LAURINDA DE LOURDES PONTES consta como terceira interessada no feito, diante da propositura de ação de reconhecimento de união estável post mortem em face do de cujus. Em detida análise aos autos, verifica-se que a ação de prestação de contas ajuizada pela inventariante foi sentenciada pela improcedência de suas contas, com trânsito em julgado em 13/08/2021, conforme certidão id. 100234737 - Pág. 2; o que impõe a remoção do encargo de ofício, nos termos do art. 622, V, do CPC. Não obstante, a administração da inventariante mostra-se temerária ao patrimônio do espólio, uma vez que constam débitos tributários incidentes sobre os bens, conforme se verifica das certidões positivas de débitos constantes em id. 40953517 e seguintes, sendo possível a enquadramento da sua conduta também no inciso III do referido artigo. Frise-se ainda que as despesas que recaem sobre os bens que compõem o acervo hereditário, posteriores ao óbito, são de responsabilidade do herdeiro que se encontra no uso exclusivo do bem. No caso dos autos, verifica-se que o imóvel está no uso exclusivo da inventariante, desta forma, as dívidas posteriores ao óbito são de responsabilidade daquele que está no uso exclusivo do bem e não do espólio. Assim, na forma do art. 622, do CPC, REMOVO ELIZABETE PONTES FARIA (CPF: 557.883.781-68) DA INVENTARIANÇA. Em substituição, intimem-se os demais herdeiros, para informarem quem deseja assumir o encargo, no prazo de 20 (vinte) dias. Caso o prazo transcorra in albis, será o presente feito extinto, sem resolução de mérito, na forma do Provimento 07/2012 deste TJDFT. Quanto à admissão de LAURINDA no feito, faz-se necessário atualizar a situação do processo de união estável post mortem em face do inventariado. Desse modo. intime-se a interessada para informar, em cinco dias, se houve julgamento no mencionado feito.” (Grifei) Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso, porquanto a parte agravante nem mesmo refutou os fundamentos da Decisão acima destacadas, limitando-se a afirmar inexistir hipóteses de atuação de ofício do Juízo e a tecer considerações sobre fatos não enfrentados na Decisão agravada. Não obstante, não vislumbro, de plano, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Ressalto que nem mesmo a parte agravante apontou concretamente eventual risco de dano grave, limitando-se a afirmar que a Decisão “pode trazer dano grave aos interesses dos herdeiros”. Em verdade, conforme se depreende do trecho destacado da Decisão agravada, o risco decorre da permanência da ora agravante na inventariança, porquanto teve suas contas rejeitadas e acumula débitos tributários incidentes sobre os bens não pagos. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator